Tribunal: TJSP
Processo: 2002073-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Penhora. Bem de família. Alegada utilização do imóvel penhorado para moradia do devedor. Dúvida quanto à individuação fática do imóvel na rua de sua situação. Inocorrência. Registro antigo onde constava apenas a numeração do "lote" e sequer havia a numeração da situação do imóvel no logradouro, que só foi averbado

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-executividade. Penhora. Bem de família. Alegada utilização do imóvel penhorado para moradia do devedor. Dúvida quanto à individuação fática do imóvel na rua de sua situação. Inocorrência. Registro antigo onde constava apenas a numeração do "lote" e sequer havia a numeração da situação do imóvel no logradouro, que só foi averbado anos depois. Inexistência, em princípio, de dois imóveis na mesma rua em nome do executado. Acolhimento da exceção de pré-executividade quanto ao levantamento da penhora do imóvel por ser bem de família. Necessidade. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192126
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2002073-13.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
BANCO BRADESCO S/A, são agravados EDMAR FERNANDES DOS SANTOS -
ME e EDMAR FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2002073-13.2020.8.26.0000 - São José dos Campos -L- Voto no 43891
Voto no 43.891
Agravo de Instrumento n.o 2002073-13.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: Edmar Fernandes dos Santos - ME e Edmar Fernandes dos Santos
Juiz(a) de 1a Inst.: Alessandro de Souza Lima
CONTRATO BANCÁRIO. Execução de título extrajudicial. Exceção de pré-
executividade. Penhora. Bem de família. Alegada utilização do imóvel penhorado
para moradia do devedor. Dúvida quanto à individuação fática do imóvel na rua
de sua situação. Inocorrência. Registro antigo onde constava apenas a numeração
do “lote” e sequer havia a numeração da situação do imóvel no logradouro, que só
foi averbado anos depois. Inexistência, em princípio, de dois imóveis na mesma rua
em nome do executado. Acolhimento da exceção de pré-executividade quanto ao
levantamento da penhora do imóvel por ser bem de família. Necessidade. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 22/27
que, em execução de título extrajudicial acolheu em parte a exceção de pré-
executividade para declarar a impenhorabilidade do imóvel indicado pelo exequente por
ser bem de família.
Recorre o banco exequente aduzindo que o executado não trouxe
qualquer documento aos autos que corroborasse sua tese de utilização do imóvel
penhorado como bem de família, donde entender pela necessidade de comprovação por
meio de perícia judicial ou auto de constatação. Ademais, assinala que o imóvel
penhorado foi o da matrícula 76.537, correspondente ao número 49 da Rua dos
Serralheiros, enquanto que o executado reside na mesma rua, porém, no número 481.
Nesse sentido, pugna pelo provimento do recurso para o restabelecimento da penhora do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2002073-13.2020.8.26.0000 - São José dos Campos -L- Voto no 43891
imóvel indicado.
Denegado o efeito ativo (fls. 31), foi determinada a intimação do
executado para resposta.
Contraminuta (fls. 33/37) preliminarmente requerendo o benefício da
gratuidade de justiça. No mérito relatam já ter instruído os autos com a certidão emitida
pelo CRI local no sentido de que o imóvel em questão é o único que pertence aos
agravados. Neste ato, trazem os agravados outros documentos atestando que o imóvel
da Rua dos Serralheiros no 481 e o mesmo no 49. Assevera que somente agora
regularizou sua situação perante a prefeitura e que, portanto, “a rua 9 é hoje a Rua dos
Serralheiros e o no 49 (que era o no do lote) hoje é no 481”.
É o relatório.
De início, ante os sérios elementos de insinceridade do pedido de
gratuidade de justiça, fica este indeferido de plano.
Diz o art. 98 do Novo Código de Processo Civil que a parte com
insuficiência de recursos para as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. E o § 3o do art. 99 do mesmo Código
acrescenta que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.
No entanto, essa declaração de pobreza feita pelos agravados gera apenas
presunção relativa, uma vez que o § 2o do art. 99 do Código possibilita ao juiz indeferir
o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressuposto legais
para a concessão de gratuidade.
No caso dos autos, realmente, nada convence de que os requerentes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2002073-13.2020.8.26.0000 - São José dos Campos -L- Voto no 43891
benesse se enquadrem no conceito legal de necessitados. Ao contrário, existem nos
autos indícios de suficiência econômica, pelo menos a ponto de permitir suportar as
custas deste recurso.
Nesse sentido, deveriam ter trazido, por exemplo, suas próprias
declarações feitas à Receita Federal, e, ainda, poderiam ter juntado comprovantes de
despesas mensais ordinárias, extratos das contas correntes etc., mas nada disso fizeram.
Quanto ao mérito, melhor sorte não resta ao recurso.
Como se vê dos autos, a penhora recaiu sobre 50% do imóvel descrito na
matrícula no 76.537, do 2o Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Campos-SP,
em nome de Edmar Fernandes dos Santos, ora executado (fls. 294/295 autos
principais).
Dispõe o artigo 1o da Lei 8.009/90 que o imóvel residencial próprio da
unidade familiar não responderá pelas dívidas contraídas pelos cônjuges, pais ou filhos
que sejam seus proprietários e “nele residam”. Reforça, ainda, essa ideia o art. 5o da Lei
do Bem de Família ao deixar assentado que “considera-se residência um único imóvel
utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”.
No caso dos autos o agravado comprovou que o imóvel constrito é bem
de família.
Ao contrário do que afirma o banco, não há evidências de que o agravado
possua 02 (dois) imóveis na Rua dos Serralheiros, sendo um no “no 49” e outro no “no
481”.
A certidão da matrícula no 76.537, do 2o CRI de São José dos Campos, ao
descrever o imóvel, assim o faz: “Um lote de terreno, sem benfeitorias, sob o no 49 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2002073-13.2020.8.26.0000 - São José dos Campos -L- Voto no 43891
quadra 30 situado com frente para a Rua 09, do loteamento denominado Parque Novo
Horizonte (...)” (fls. 14). Veja que, quando lavrada a matrícula, em 04.06.1985, sequer
havia denominação da Rua, portanto, o no 09 era mesmo referente ao “lote 09”, como
explica o autor em sua resposta ao recurso.
O nome Rua dos Serralheiros só veio a ser instituído pela Municipalidade
e devidamente averbado no Registro de Imóveis em 12.09.1989 (fls. 15 av. 3/76.537).
Depois, é certo que o Oficial de Justiça sempre fez suas visitas ao
executado no no 481 da Rua dos Serralheiros.
No próprio mandado “negativo” de penhora e avaliação do veículo do
executado, constou que houve contato do Oficial de Justiça com o devedor e este teria
informado ao meirinho “que o veículo não se encontrava no local”, qual seja, no imóvel
no 481 da Rua dos Serralheiros (fls. 09).
Noutra ocasião, o Oficial de Justiça tornou à residência do executado na
Rua dos Serralheiros, no 481, e lá foi informado pelo devedor que “o veículo indicado a
penhora encontrava-se recolhido em um pátio da Polícia Federal”, não tendo informado
o local (fls. 12).
Finalmente, a fls. 314 dos autos principais, o exequente traz uma conta de
consumo de água em que aparece como cliente morador do imóvel no 481 da Rua dos
Serralheiros, nada havendo de indicativos sobre sua eventual residência também na casa
49.
Os documentos trazidos pelos executados a fls. 38/42 do presente agravo,
constituem, no mínimo, uma prova indiciária de sua alegação. Trata-se de documento
denominado “Protocolo de Abertura de Processo” perante aquela Prefeitura Municipal
de São José dos Campos-SP (fls. 40), para regularizar em definitivo nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Agravo de Instrumento n.o 2002073-13.2020.8.26.0000 - São José dos Campos -L- Voto no 43891
municipais a numeração de seu imóvel como sendo o no 481 da Rua dos Serralheiros.
Assim, se o banco acha que pode haver dois imóveis na mesma rua “em
nome do executado”, ele é quem deve diligenciar in loco, via Registro de Imóveis ou
diretamente junto à Prefeitura do Município de São José dos Campos sobre eventual
existência dessa alegada “segunda” propriedade que, para o momento, não passa de
fugaz ilusão onírica.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator